Tribunal: STF
Processo: AI 663297
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA COBRANÇA IRREGULAR DE IPVA. NEGATIVA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADOS 279 E 288 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.